Tribunal: STF
Processo: ARE 1001871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Foi concluído o julgamento de mérito da ação de controle concentrado que havia dado causa à determinação, contida na decisão monocrática por mim proferida (e. doc 15), de sobrestamento do presente feito.



     Na sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido contido na ADI 2316, havendo declarado a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.



     Dessa forma, por não subsistir a causa do acima aludido sobrestamento, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário com agravo apresentado, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (e. doc 2 – fls. 40/63), por Daiane Aparecida do Prado Cardoso.



     E, ao fazê-lo, anoto que a matéria impugnada apresenta natureza constitucional e exclusivamente de direito, circunstância que autoriza a reforma da decisão de inadmissibilidade (e. doc 2 – fls. 35/37). Por essa razão, dou provimento àquele agravo e passo à análise do recurso extraordinário.



     Ao confirmar a sentença de improcedência do pedido, a 37ª. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prolatou acórdão assim ementado (e. doc 1 – fl. 213):



     Apelação. Ação revisional de contrato. Julgamento com base no art. 285-A do Código de Processo Civil. Cabimento. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Admissibilidade. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima do limite de 12% ao ano. Possibilidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.



     Em suas razões (e. doc 2 – fls. 1/31), o recorrente alega, em síntese, a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória, por haver disposto sobre tema (Sistema Financeiro Nacional) que, ao seu entendimento, somente poderia ser tratado em lei complementar.



     O Banco Itaucard S. A. deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar contrarrazões (e. doc 2 – fl. 24).



     É o relatório. Decido.



     Correto o acórdão recorrido.



     Assim dispõe o impugnado dispositivo da Medida Provisória 2.170-36/2001:



     Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.



     Ao apreciar o mérito da ADI 2.316/DF, o Plenário do Supremo, sob a minha relatoria, julgou improcedente o pedido nela contido, havendo declarado a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.



     No correspondente voto-condutor, consignei, em síntese, que, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, os negócios jurídicos – como aqueles atinentes à capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições dele integrantes – não dependem de regulação das leis complementares aludidas no art. 192 da Constituição Federal.



     Portanto, como se vê, o entendimento adotado pelo órgão fracionário do Tribunal Estadual converge com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo em decisão colegiada vinculante, circunstância que torna mandatória a sua manutenção (alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil).



     Em face do exposto, dou provimento ao agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil; e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente